Tribunal: TJDFT
Processo: 0003406-18.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DÚVIDAS SOBRE EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, desde que confirmada e não contraposta pelos demais elementos carreados aos autos.

2. Em que pesem os indícios de que o acusado praticou os crimes de desacato e de resistência descritos na denúncia, não ficou esclarecido quem deu início à contenda, havendo verossimilhança na versão do recorrente de que o ataque foi iniciado por um policial militar, o qual agiu com excesso na abordagem, tendo o apelante reagido em legítima defesa, além de, ao proferir xingamentos, feito referência à conduta violenta do indivíduo, e não ao funcionário público, o que afasta a caracterização dos delitos. Não se pode exigir do popular que reaja com ânimo calmo e refletido em situação de excesso injustificado na abordagem policial.

3. A versão do réu encontra guarida tanto nos laudos de exame de corpo de delito como no depoimento judicial da testemunha compromissada, que presenciou os fatos.

4. Havendo fundadas dúvidas a respeito da dinâmica delitiva, sendo possível que o apelante tenha agido em legítima defesa após excesso em abordagem policial, faz-se mister a absolvição do réu, consoante o brocado do “in dubio pro reo”, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

5. Recurso provido.